Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão do autor envolve o reconhecimento de culpa do primeiro réu por acidente de trânsito que levou ao falecimento de seu pai. A responsabilidade civil no caso é subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa (art. 927, caput, do Código Civil). Ainda que não se trate de juízo criminal, a aferição da culpa por dano de tamanha gravidade demanda cautela e exige alto grau de certeza quanto à imputação. Em caso de dúvida, não se pode responsabilizar o réu pelo falecimento da vítima.
2. Na hipótese, o autor buscou comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC) com base em boletim de ocorrência produzido pela Polícia Rodoviária Federal, que atribuiu conduta culposa ao réu. De outro lado, para comprovar fato extintivo/modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o réu apresentou laudo pericial produzido pela Polícia Civil que concluiu pela impossibilidade de se determinar o causador do acidente.
3. No caso, o boletim de ocorrência, apesar de dotado de fé pública, não é suficiente para sustentar a condenação do réu. Sua análise é superficial e envolve as primeiras impressões do agente público ao chegar no local do acidente. Já o laudo de perícia criminal – também dotado de fé pública – foi produzido por profissional especialista que compareceu ao local e produziu extenso estudo sobre os elementos colhidos da cena. Como não houve testemunhas do momento do acidente, a conclusão do perito deve ser determinante para a solução da controvérsia. Além disso, não há qualquer outro elemento nos autos que desabone a conduta do réu.
4. Portanto, as provas produzidas não são suficientes para imputar ao primeiro réu a culpa pelo acidente que vitimou o pai do autor. Ausente o nexo de causalidade, não há como reconhecer a responsabilidade civil dos réus pelos danos alegados na petição inicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.